Tribunal: TJMT
Processo: 1021064-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021064-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE RORIZ BUENO - CPF: 995.023.721-15 (ADVOGADO), BERNARDO MAZZUTTI - CPF: 334.351.709-72 (AGRAVANTE), CRISTIANE MARIA MACHADO MARTINS - CPF: 665.290.186-20 (AGRAVANTE), MARCUS AUGUSTO MACHADO MARTINS - CPF: 575.158.916-53 (AGRAVANTE), ANDREA MENDES SANTOS - CPF: 010.333.766-04 (AGRAVANTE), ROGERIO MAZZUTTI - CPF: 395.305.409-06 (AGRAVANTE), IRMA APARECIDA DE MORAIS MAZZUTTI - CPF: 601.228.626-00 (AGRAVANTE), ADONIS MAZUTTI CORREA - CPF: 513.985.836-34 (AGRAVANTE), RURAL CANARANA LTDA - CNPJ: 14.476.526/0001-57 (AGRAVADO), RURAL BRASIL S.A. - CNPJ: 14.947.900/0008-21 (AGRAVADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1021064-71.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BERNARDO MAZZUTTI, CRISTIANE MARIA MACHADO MARTINS, MARCUS AUGUSTO MACHADO MARTINS, ANDREA MENDES SANTOS, ROGERIO MAZZUTTI, IRMA APARECIDA DE MORAIS MAZZUTTI, ADONIS MAZUTTI CORREA

AGRAVADO: RURAL CANARANA LTDA, RURAL BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – DECISÃO QUE CONSIDEROU PRECLUSO O PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DA GARANTIA FIDUCIÁRIA E DE CANCELAMENTO DE CPRS ANTE O AJUIZAMENTO ANTERIOR DE OUTRA DEMANDA – CAUSA DE PEDIR DIVERSA NOS FEITOS – NO PRIMEIRO DISCUTE-SE A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 9.514/97, COAÇÃO E EXCESSO DE GARANTIAS – NO SEGUNDO OBJETIVA-SE A REVISÃO DA AVENÇA E O RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE COBRANÇA –ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA SOB O ENFOQUE DA SEGUNDA LIDE – VIABILIDADE - PRECLUSÃO AFASTADA – DECISÃO ANULADA – MÉRITO – APRECIAÇÃO DEVIDA NO PRIMEIRO GRAU – VEDADA A SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

São elementos da Ação as partes, o pedido e a causa de pedir, sendo esta última constituída pelos fatos e fundamentos jurídicos narrados pelo litigante.

A propositura de lide anterior na qual foi negada tutela de urgência não implica no reconhecimento da preclusão do pedido liminar formulado em outra demanda cuja causa de pedir e pedidos divergem da primeira, sendo viável a análise da liminar sob o enfoque das matérias suscitadas posteriormente.

As questões ainda não submetidas ao juízo a quo não podem ser apreciadas pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1021064-71.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BERNARDO MAZZUTTI, CRISTIANE MARIA MACHADO MARTINS, MARCUS AUGUSTO MACHADO MARTINS, ANDREA MENDES SANTOS, ROGERIO MAZZUTTI, IRMA APARECIDA DE MORAIS MAZZUTTI, ADONIS MAZUTTI CORREA

AGRAVADO: RURAL CANARANA LTDA, RURAL BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1021064-71.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana que, em Tutela Cautelar Antecedente, considerou preclusos os pedidos liminares de suspensão dos atos de expropriação da garantia fiduciária e cancelamento das cédulas de produto rural, pois já decididos anteriormente no 1o grau e analisados no Agravo de Instrumento no 1014868-85.2020.8.11.0000.

Os agravantes sustentam que não existe a preclusão apontada, visto que na Ação no 1000423-72.2020.8.11.0029 a causa de pedir estaria relacionada à nulidade calcada na coação, à inconstitucionalidade do procedimento de Expropriação Extrajudicial, à inaplicabilidade da Lei 9.514/97 nos contratos de financiamento que não se destinam à aquisição de imóveis, à dação em pagamento de parte do imóvel, e nela não se questionava a revisão do valor (id no61110989 - Pág. 8), enquanto nos presentes autos (1000837-70.2020.8.11.0029) arguiram a nulidade pela prática do crime de usura, enriquecimento sem causa pela cobrança indevida de juros e multas abusivas, alteração do contrato por onerosidade excessiva, e há pedido de revisão do débito.

Alegam que após o julgamento do Agravo de Instrumento no1014868-85.2020.8.11.0000 sobreveio fato novo, porquanto foram notificados sobre o início dos atos expropriatórios do contrato de alienação fiduciária.

Dizem que em 27/05/2016 celebraram instrumento particular de confissão e novação de dívida com garantia de penhor no 001/2016, cujo montante originário era de R$ 15.014.939,67, mas ao ser renegociado foi majorado para R$ 23.115.000,00, o que evidenciaria a prática do ilícito de usura.

Aduzem que em razão das ilegalidades não conseguiram quitar a 2a parcela correspondente a 46.086,58 sacas de soja (R$ 3.456.493,05), e ao repactuarem o seu vencimento para 30/04/2021 passou para 98.192 sacas de soja (R$ 7.364.400,00).

Assinalam que, no entanto outra vez refinanciaram o saldo devedor em 11/10/2019, o que gerou o instrumento particular com constituição de garantia de alienação fiduciária de bem imóvel e outras avenças.

Dizem que, se extirpadas as irregularidades apontadas, o valor devido em 31/08/2020 é de R$ 10.670.799,06 e não os R$ 18.180.000,00 inseridos no último contrato. Acrescentam que “
a parceria com a RURAL BRASIL S.A. vem de longos anos, conforme comprovam os diversos contratos já firmados entre as partes, que podem ser resumidos no seguinte: os autores/agravantes adquirem as sementes, defensivos e fertilizantes comercializados pela requerida/agravada e convencionam um prazo para o pagamento/devolução, sempre condicionada pela entrega em produto, com exclusividade total para a empresa Rural”.

Tutela recursal deferida em parte tão somente para obstar a consolidação da propriedade dos imóveis com matrículas n. 19024 e 19025, do CRI de Canarana-MT, em nome das agravadas (id no 61596580)

A agravada Rural Brasil apresentou contraminuta no id n. 65344472. A Rural Canarana, intimada por AR (id no 72423991), não se manifestou.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1021064-71.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BERNARDO MAZZUTTI, CRISTIANE MARIA MACHADO MARTINS, MARCUS AUGUSTO MACHADO MARTINS, ANDREA MENDES SANTOS, ROGERIO MAZZUTTI, IRMA APARECIDA DE MORAIS MAZZUTTI, ADONIS MAZUTTI CORREA

AGRAVADO: RURAL CANARANA LTDA, RURAL BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 18/06/2020 os agravantes ingressaram com

Ação Declaratória de Nulidade de Alienação Fiduciária (no
1000423-72.2020.8.11.0029
), na qual relataram que

adquiriram insumos das agravadas para plantio da safra 2014/2015, num total de R$ 15.014.939,67, não quitados ante as perdas sofridas com estiagem, o que depois foi objeto de diversas renegociações e gerou a última,

celebrada em
11/10/2019 via Instrumento Particular com Força de Escritura Pública de Confissão e Novação de Dívida com constituição de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel (id no50429470 - Pág. 73). Nela

admitiram dever R$ 18.180.000,00, que iriam saldar com a entrega de 242.400 sacas de soja, em 04 prestações com vencimentos anuais (entre 2020 e 2023).

A causa de pedir naquela lide estava relacionada à arguição de desvio de finalidade
do instituto da alienação
porque a garantia outorgada não serviu para o financiamento do próprio imóvel, e sim da dívida agrícola; à inconstitucionalidade
do procedimento de Execução Extrajudicial
de bens imóveis alienados fiduciariamente,
previsto na Lei 9.514/97, e a suposta coação da agravada e excesso de garantias.

Destacaram a intenção de quitar a dívida, porém mediante a constituição de dação em pagamento de imóvel com anotação de hipoteca judicial, e não pela consolidação da propriedade dos bens dados em alienação fiduciária.

Ao final, postularam a declaração incidental de inconstitucionalidade ou, subsidiariamente, a nulidade da alienação

fiduciária dada em garantia pelo desvio de finalidade, ou então o reconhecimento da prática da coação pela agravada, constituindo-se hipoteca judicial em dação em pagamento, com cancelamento das demais garantias do débito (outorga de penhor e baixa das CPRs).

Nessa Ação Declaratória, a tutela de urgência foi negada, e essa decisão mantida no Agravo de Instrumento no 1014868-85.2020.8.11.0000, julgado em 02/09/2020.

Contudo, em 19/08/2020 os agravantes propuseram outra Ação (
no 100083770.2020.8.11.0029
), agora uma Revisional de Contrato em que apontaram excesso na cobrança em R$ 6.959.088,99, segundo perícia por eles realizada.

Em resumo, indicaram que
em 27/05/2016 celebraram instrumento particular de confissão e novação de dívida com garantia de penhor no 001/2016, cujo débito inicial era de R$ 15.014.939,67, mas ao ser renegociado foi majorado para R$ 23.115.000,00, o que levaria à prática de usura; que em virtude das ilegalidades não conseguiram quitar a 2a parcela, equivalente a

46.086,58 sacas de soja (R$ 3.456.493,05) e ao repactuarem o seu vencimento para 30/04/2021 saltou 98.192 sacas de soja (R$ 7.364.400,00); que outra vez refinanciaram o saldo devedor em 11/10/2019, o que gerou o instrumento particular com constituição de garantia de alienação fiduciária de bem imóvel e outras avenças.

Alegaram que houve cobrança de juros remuneratórios não pactuados, juros de mora de 2% em desconformidade com os artigos 406 do CC e 161,§1o do CTN, além da cumulação de duas espécies de multa contratual com o mesmo fato gerador (mora).

Pediram o reconhecimento da prática de usura, revisão da cadeia negocial com a declaração de ilicitude dos valores originários de cada avença, que o débito do último contrato celebrado em 2019 seja fixado em R$ 10.509.874,17 a ser corrigido com juros de mora de 1% a.m de forma simples e levando em consideração o preço atual da saca de soja (R$ 120,00), que se reconheça a obrigação de entregar 88.923,32 sacas de soja. Além da “Nulidade da
Cláusula 2.3; Cláusula 2.4; Cláusula 3a e seus subitens; Cláusula 4a e seus subitens ; Cláusula 5.1 e seus subitens; Cláusula 7.7, todos do contrato datado 11 de outubro de 2019 ; Comprovação da origem do débito mediante apresentação das notas fiscais, duplicatas e documentos” que
comprovem a entrega/recebimento dos insumos agrícolas que totalizaram R$ 15.014.939,67; a inversão do ônus da prova; a aplicação do CDC; a limitação da multa contratual em 2% da parcela devida; abuso do foro de eleição; nulidade da cumulação de duas cláusulas penais, etc.

Nesta Revisonal pleitearam em tutela cautelar “
a SUSPENSÃO dos atos de expropriação decorrentes da Alienação Fiduciária (Cláusula 5.1 e seus subitens), bem assim, seja determinado o cancelamento/extinção da Cláusula 4a e seus subitens (Cédulas de Produto Rural ) , todos do contrato datado 11 de outubro de 2019 e em tutela antecipada o imediato CANCELAMENTO das Cédulas de Produto Rural emitida na Cláusula 4 e subitens do contrato datado de 11 de outubro de 2019; c/c com a exclusão/anulação da Cláusula 2.4 (garantia através de seguro agrícola), permitindo que os Requerentes recebam os aludidos seguros e, ainda, seja determinada a suspensão da eficácia executiva da Nota Promissória inserida na Cláusula 2.3, todos do contrato assinado em 11 de outubro de 2019”;

O pedido liminar foi rejeitado sob o argumento de ocorrência de preclusão, pois já teria sido formulado e indeferido na
Ação Declaratória de Nulidade de Alienação Fiduciária (no 1000423-72.2020.8.11.0029), e a decisão mantida no julgamento do Agravo de Instrumento no 1014868-85.2020.8.11.0000.

São elementos da Ação as partes, a causa de pedir e o pedido.

Humberto Dalla Bernadina de Pinho ensina que “
Causa de pedir é o fato jurídico com todas as suas circunstâncias que fundamenta a demanda autoral (art. 319, III, do CPC/2015). Divide-se em causa de pedir próxima – fundamentos jurídicos que embasam o pedido – e causa de pedir remota – fatos constitutivos do direito do autor
.” (Manual de Direito Processual Civil- 2a ed. Saraiva, 2020).

No caso concreto, apesar de os pedidos liminares serem similares nas duas demandas (suspensão da Expropriação da garantia fiduciária e suspensão/nulidade das demais garantias), a causa de pedir e o pedido de mérito são diversos.

Enquanto na primeira lide (
1000423-72.2020.8.11.0029)
buscava-se a declaração de nulidade por coação, inconstitucionalidade e excesso de garantias, na Ação Revisional (
1000837-70.2020.8.11.0029
) os agravantes discutem o

débito, arguindo a ocorrência de excesso na cobrança (em quase 7 milhões de reais, segundo eles), tema não enfrentado nos autos no
1000423-72.2020.8.11.0029
e nem no Agravo de Instrumento no
1014868-85.2020.8.11.0000.

Aliás, no julgamento do Recurso acima constou a observação de que “
Ademais, como assinalado pelos próprios agravantes, eles não negam a existência da dívida, tanto assim que, apesar de arguirem que seria excessiva,
não postularam sua revisão
“(id no50420996 - Pág. 28).

Por conseguinte, é plenamente possível que o julgador, diante de nova causa de pedir trazida pelos ora agravantes, analise os pedidos cautelares por eles realizados sob o enfoque ali dado, uma vez que não houve referência sobre a revisão contratual ou a excesso na cobrança na primeira demanda.

Como visto, ao contrário do que ficou consignado no

decisum
, não ocorreu a preclusão. Assim, o exame da matéria deve dar-se no primeiro grau e não há como conhece-la neste momento pois se incorreria em supressão de instância.

Posto isso,
dou parcial provimento ao Recurso para anular a decisão agravada que considerou preclusos os pedidos de tutela liminar formulados pelos agravantes, os quais deverão ser apreciados no juízo
a quo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021